Tribunal: STF
Processo: HC 183117
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Helder Ferreira da Silva, advogado, em benefício de Eduardo Santos Ruiz, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 547.802:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO SANTOS RUIZ, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004103-32.2018.8.26.0483.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ, fls. 44/51).
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual não foi provido pelo Tribunal a quo (e-STJ, fls. 37/43). Segue a ementa do acórdão:
    TRÁFICO DE ENTORPECENTES Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (10 tijolos de maconha com peso de 2,439 quilogramas) Condenação mantida.
    PENAS E REGIME PRISIONAL Bases acima dos mínimos.
    Quantidade de entorpecente (1/6) Confissão. Retorno aos patamares. Incabível o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 Regime inicial fechado Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I) Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções Apelo desprovido.
    No presente writ (e-STJ, fls. 3/36), o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal pelo afastamento do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a despeito de preencher todos os requisitos para a incidência do benefício.
    Além disso, assevera que o regime inicial fechado foi estabelecido com base em fundamentação inidônea, haja vista o patamar da pena e a primariedade do paciente. Uma vez reduzida a pena, aponta ser aplicável o regime inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.
    Diante disso, requer, liminarmente, a aplicação do regime inicial semiaberto e, no mérito, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a confirmação do pedido liminar e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.
    O pedido liminar foi indeferido, às e-STJ, fls. 62/64 e, por meio da PET 00787228/2019, às e-STJ, fls. 66/124, o impetrante reitera as razões da impetração originária.
    Suficientemente instruídos os autos, foi dispensado o envio de informações, e o Ministério Público Federal, por meio de parecer exarado às e-STJ, fls. 129/137, opinou pelo não conhecimento do mandamus ou, pela denegação da ordem”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e não conhecer do Habeas Corpus n. 547.802, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou inaplicável à espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por estar demonstrada a dedicação do paciente a atividade criminosa, premissa cujo afastamento demandaria a análise do conjunto probatório, e que o regime inicial fechado é adequado pela quantidade do entorpecente apreendido (“10 tijolos de maconha pesando 2,439 quilogramas”).
    2. O impetrante insiste no pedido de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ressaltando que o paciente preencheria os requisitos para a incidência dessa causa de diminuição, pois seria primário, de bons antecedentes e que haveria “mera suposição do envolvimento em atividade criminosa”.
    Alega “que qualquer traficante, afim de evitar ser preso, acaba induzindo usuários de drogas, como o próprio paciente, a fazer serviços de ‘laranjas’, ou ‘mulas’ como são conhecidos, que é na verdade exatamente a condição do paciente.
    Não há nos autos evidência de qualquer envolvimento com atividades criminosas, não relação de qualquer associação criminosa, nem nos autos ou em qualquer outro processo. O paciente trata-se de pessoa pobre, tanto que o veículo que ele transportava a droga, sem contar que a quantidade de pouco mais de 02 quilos é irrisória para grupos criminosos”.
    Ressalta que, “acolhido o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o paciente faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo que, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, é contemplado com o direito, afinal, com o redutor, tem-se por reduzido a pena em 2/3 totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto”.
    Sustenta que o “regime inicial fechado foi fixado apenas em virtude do tipo penal: tráfico de drogas” e “o paciente preenche todos os requisitos para a concessão de regime inicial semiaberto, pois é primário, e a pena que lhe foi fixada é inferior a oito anos, tudo com a mais pela observância das disposições legais contidas nos artigos 33, do Código Penal” (sic).
    Requer medida liminar “para o fim de que, no presente caso, seja abrandado o regime inicial para o semiaberto, visto que o paciente preenche os requisitos do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, por ser réu primário, e possuir pena fixada não superior a 05 (cinco) anos”.
    Pede a concessão da ordem para:
    “Reconhecimento do regime semiaberto para paciente visto que o paciente preenche os requisitos do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, por ser réu primário, e possuir pena fixada não superior a 05 (cinco) anos.
    (…) seja concedida a redução do pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06 (...) Subsidiariamente, em sendo aplicado a redução, seja considerado para fins de conversão de privativa de liberdade em restritiva de direitos (…).
    Caso o respeitável Relator não entenda pelo conhecido mandamus, conforme a flagrante ilegalidade, que seja concedida a ordem ex officio”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 547.802.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia para eventual concessão da ordem de ofício, como postulado na inicial, é de se anotar que o paciente “foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, pois, conforme narra a denúncia, no dia 09 de agosto de 2018, por volta das 22h40, na Rodovia SP-270, KM 616 + 500, desta cidade e comarca de Presidente Venceslau, transportava, para fins de tráfico, 10 (dez) tabletes do entorpecente popularmente conhecido como maconha, com peso total de 2,439kg (dois quilos e quatrocentos e trinta e nove gramas) (…).
    Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado transportava, para fins de tráfico, a droga acima mencionada, entre as cidades de Presidente Prudente e Presidente Venceslau, no interior do veículo VW/Gol 1.0, placas EUM-5332. Consta que os policiais militares rodoviários, que realizavam operação na Base Rodoviária local, deram ordem de parada para o veículo conduzido pelo acusado, porém, este desobedeceu a ordem e empreendeu fuga.
    Segundo consta, ato contínuo, os milicianos (dentre eles o PM Sander Nascimento Guidorizzi), iniciaram o acompanhamento do acusado, sendo certo que nas imediações do ‘Posto Raposão’, o acusado arremessou pela janela do veículo uma mochila, da cor preta (local onde estava acondicionada os entorpecentes).
    Ainda de acordo com a denúncia, diante destes fatos os policiais solicitaram apoio de outra viatura, sendo que o policial militar Silvio de Oliveira Zandonadi dirigiu-se imediatamente até o local indicado, onde localizou a mochila da cor preta, arremessada pelo denunciado, quando, então, localizou em seu interior a quantidade de 10 (dez) tabletes do entorpecente popularmente conhecido como maconha, com peso total de 2,439kg (dois quilos e quatrocentos e trinta e nove gramas), os quais foram apreendidos. Consta que o acusado foi abordado nesta cidade e comarca, próximo à Rua Bernardino de Campos, ocasião em que a mochila apreendida foi exibida pelo policial Silvio de Oliveira Zandonadi ao PM Sander Nascimento Guidorizzi que prontamente reconheceu como sendo aquela arremessada pelo réu”.
    5. Em 15.5.2018, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Presidente Venceslau/SP condenou o paciente à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo fixado o regime inicial fechado e afastada a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos pela gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido e pelas circunstâncias da prática do tráfico. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem afirmou caracterizada na espécie a dedicação a atividades criminosas e não aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:
    “Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, haja vista que, pelo que dos autos se depreende, não obstante a primariedade, não se tratou de fato isolado, sendo que o acusado vinha fazendo do tráfico seu meio de vida”. 
    6. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0004103-32.2018.8.26.0483, à qual a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 29.8.2019, negou provimento para manter a condenação do paciente, a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime prisional inicial fechado:
    “Correta a negativa do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a ‘quantidade ou a qualidade’ das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide artigo 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é ‘primário’, ‘de bons antecedentes’, ‘não integre organização criminosa’ e ‘não está envolvido com atividades criminosas’ (§ 4º, segunda parte, do artigo 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, o apelante ‘está envolvido com atividades criminosas” porquanto transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 10 tijolos de maconha com massa de 2,439 quilogramas (cf. laudos de fls. 25/27 e 129/131) oriundos da cidade de Presidente Prudente com destino a Presidente Venceslau, circunstância concreta que leva à conclusão de que já gozava da confiança do grande traficante para, com habitualidade, executar este tipo de tarefa. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (…).
    Adequado o regime inicial fechado, pois, muito embora não se desconheça que o Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do recente julgamento do Habeas Corpus n.º 118533/MS, relatora Ministra Cármen Lúcia, tenha afastado a hediondez dessa conduta, no caso sub judice a gravidade concreta do fato já minuciosamente analisada desautoriza regime prisional mais brando, tudo embasado nos princípios da individualização e da suficiência (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal)”.
    7. Ao manter esse julgado e proferir o decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime inicial fechado:
    “(...) a Corte paulista, com base nas provas dos autos, consubstanciada não apenas na quantidade entorpecente apreendido – 10 tijolos de maconha pesando 2,439 quilogramas (e-STJ fl. 39) –, mas principalmente nas circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante do paciente – enquanto transportava a droga em seu automóvel da cidade de Presidente Prudente para Presidente Venceslau, havendo confessado que estava desempregado e ganharia 100 gramas da droga pelo seu transporte (e-STJ, fl. 46) –, entendeu que ele já gozava da confiança do grande traficante para, com habitualidade, executar este tipo de tarefa (e-STJ, fl. 41), e portanto, não se tratava de traficante eventual, de forma que não foram atendidas as diretrizes exigidas para o reconhecimento do privilégio.
    Dessa forma, para desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. (…)
    Na espécie, apesar de o montante da pena – 5 anos de reclusão – permitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais rigoroso, em virtude da gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de entorpecente apreendido – 10 tijolos de maconha pesando 2,439 quilogramas (e-STJ fl. 39) –, tanto que a pena-base foi exasperada em 1/6 acima do piso legal, o que está em harmonia com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que a condenação do paciente no regime inicial fechado deve permanecer inalterada” (grifos nossos).
    8. Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que “a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas”. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017).
    9. Embora a pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a quantidade do entorpecente apreendido conduziu à manutenção deste regime prisional, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
    2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).
    Mantida a pena imposta ao paciente de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, descabe cogitar-se de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora